Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701767-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE ALTINO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: MARIA LOPES DE SOUSA ARAUJO D E S P A C H O Vistos etc, Pelo apurado, pretende o ora recorrente, em sede de agravo interposto em 30/01/2020 impugnar a decisão interlocutória de 30/09/2019 (ID 42489747), que indeferiu o cumprimento de sentença na parte relativa aos alugueis das quitinetes, por manifesta violação à coisa julgada; esclarecendo que tal parte deverá ser submetida à prévia liquidação, observando-se os estreitos limites fixados no acórdão exequendo. Nessa mesma decisão, de 30/09/2019, que foi objeto de pedido de reconsideração apresentado em 04/11/2019, que sabidamente não interrompe nem suspende prazo, foi indeferido o pedido de reconsideração formulado, em 04/12/2019, viabilizado o seguimento da fase executiva apenas em relação aos valores devidos pela requerida por aluguel da casa principal. Reforço: no final da parte dispositiva da decisão de ID 42489747, de 30/09/2019, foi indicada a necessidade de emenda à petição inicial do cumprimento de sentença, adequando-a aos estreitos limites do título executivo executado, para apresentar planilha de cálculo atualizada e juntada de cópia de guias de recolhimento e comprovantes de depósitos realizados, a fim de viabilizar a vinculação de tais depósitos aos autos do inventário, fixando prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo (art. 924, I, CPC). Após o pedido de reconsideração formulado em 04/11/2019 pela requerente, indeferido em 04/12/2019 por falta de expressa previsão legal, foi concedido derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da parte da decisão que indicou a necessidade de emenda à inicial, não atendida pois apresentado pedido de reconsideração. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Considerando a data de interposição do agravo, dia 30/01/2020, para recorrer de decisão proferida em 30/09/2019, mesmo sendo feita a contagem dos dias na forma do art. 219, do CPC não verifico caso de tempestividade patente/manifesta tempestividade. “Ad cautellam”, em atenção ao art. 932 parágrafo único c/c 1017 III §3o, do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que o ora agravante esclareça a utilidade da via escolhida em razão de aparente intempestividade apurada “prima facie”, e diante do óbice do art. 932, III, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator